Tribunal: TJMT
Processo: 1009182-72.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009182-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO TORRES DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 23.887.220/0001-84 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MAURO NEY DA CRUZ - CPF: 109.193.681-15 (RECORRENTE), ADRIANA CASO BARBOSA - CPF: 034.808.631-83 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009182-72.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MAURO NEY DA CRUZ

Recorrido(s):

CONDOMÍNIO TORRES DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE COBRANÇA CONDOMINIAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Além da intempestividade dos embargos à execução, existe a previsão condominial da cobrança de honorários advocatícios, em caso de inadimplência, ainda mais quando observada a presente ação de execução, sendo perfeitamente válida a condenação, neste caso, visto que, não se trata de condenação por sucumbência, e sim por previsão em sede de assembleia condominial, sendo uma coisa totalmente diversa da outra, não tendo razão o recurso aviado, devendo ser mantida a sentença.

A jurisprudência assim entende sobre o tema:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. INCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. I - Tratando-se de prestações periódicas, as parcelas que se vencerem no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. II - Havendo previsão expressa na convenção do condomínio, são devidos os honorários advocatícios ali estipulados, em razão do descumprimento de obrigação do condômino e consequente cobrança judicial da dívida, além daqueles a serem fixados pelo magistrado em função da atuação do advogado no processo. III - Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ?Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários?. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso.

(TJ-DF 07204481120198070003 DF 0720448-11.2019.8.07.0003, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 23/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não se confunde a previsão em sede de deliberação em assembleia do condomínio, fazendo parte do seu estatuto, com aplicação de Código de Defesa do Consumidor, como tenta impor a recorrente, sendo matérias distintas de aplicações e alcances também totalmente distintos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando o julgamento é mantido em 2º grau, pode o mesmo se dar através de súmula de julgamento, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/1995.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, registrando que os presente honorários de sucumbência nada tem a ver com os honorários previstos em sede de assembleia, e que englobam os valores a serem pagos, pelos custos causados ao condomínio, no sentido de recomposição integral.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022